Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. OPERAÇAO DE TRÁFICO DE DROGAS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bem apreendido, no processo penal, somente pode ocorrer quando for incontroversa a propriedade dos objetos e os bens não interessarem mais ao processo.
2. Tendo a motocicleta sido apreendida em decorrência de investigação policial sobre a ocorrência de tráfico e estando o processo em curso, sem trânsito em julgado; bem como considerando que, conforme manifestação do Ministério Público, os bens apreendidos ainda interessam ao processo e o apelante não comprovou a propriedade do bem, a motocicleta deve continuar apreendida até o deslinde do feito de forma definitiva, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.